Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725000-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARIA APARECIDA CONCEICAO MENDONCA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em face de MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO MENDONÇA SANTOS, processo n. 0734163-24.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário da devedora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 196921094 dos autos de origem): “De início, desentranhe-se dos autos a petição de ID 195185572, uma vez que foi juntada por equívoco, conforme informado pelo exequente ao ID 195185572. Ainda, o credor requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da executada MARIA APARECIDA CONCEICAO MENDONCA SANTOS. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à proposta de acordo apresentada pelos executados JOSÉ MURILO DO NASCIMENTO SANTOS FILHO e PATRÍCIA DANIELLE DOS SANTOS, ao ID 196148748, informando, inclusive, se requer nova designação de sessão conciliatoria, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. De início diz que “o montante cobrado da parte Agravada se refere a valor recebido por herança, após inventário extrajudicial em que não arroladas as dívidas do de cujus.” Afirma que, em consulta ao portal da transparência, verificou que a agravada auferiu, em março de 2024, rendimentos no valor de R$ 5.148,05 (cinco mil, cento e quarenta e oito reais e cinco centavos). Em síntese, defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora pleiteada, inclusive cita precedentes neste sentido. Ao final requer, liminarmente, seja deferida a antecipação de tutela recursal, e determinada a penhora de até 30% sobre o salário da Agravada. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 60498228). É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora de 30% do salário da agravada/executada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem se falar em iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator